Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0714390-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAM ALVES DA SILVA - ME AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE GOMES PORTO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MAM Alves da Silva – ME contra a decisão que teria rejeitado a “exceção de pré-executividade” no cumprimento de sentença 0703690-94.2018.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília /DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na ação de reparação por danos materiais e extrapatrimoniais (ora em fase de cumprimento de sentença). Eis o teor da decisão ora revista: Tornada sem efeito a sentença extintiva, cumpre apreciar as demais questões levantadas pela devedora por meio de exceção de pré-executividade (ID 181107074). Manifestação do credor ao ID 187571134, pela rejeição dos pleitos. Decido. Como cediço, a exceção de pré-executividade trata de instituto de construção doutrinária e pretoriana, que possibilita ao devedor a alegação de questão de ordem pública que prescinde de dilação probatória e pode ser conhecida de ofício pelo juiz. Nesta linha, não restam dúvidas da possibilidade da alegação da ocorrência de nulidade de citação por meio de tal objeção pelo devedor. Contudo, não verifico o alegado vício do ato de comunicação. Afirma a parte devedora que quando da citação, em maio de 2018, a empresa não mais funcionava no endereço em razão do encerramento das atividades. Sobre a citação da pessoa jurídica, conforme pontuado pelo credor, aplica-se a teoria da aparência, por meio da qual se reputa como válida a citação realizada no endereço da empresa, não se exigindo que seja a comunicação recebida pelo representante legal ou pessoa com poderes específicos para o ato. No presente caso, é certo que a citação foi encaminhada para o endereço da empresa. Quanto à alegação de encerramento das atividades, a devedora não fez prova suficiente, sendo certo que o ato necessita de formalização. Quanto à alegada impenhorabilidade dos valores penhoras, recebo a manifestação como impugnação à penhora. No mesmo sentido, a parte devedora não fez prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do SISBAJUD (art. 833, IX, CPC). Os documentos trazidos não indicam que o valor constrito seja proveniente de salário ou outro tipo de remuneração. Conforme disposto no artigo 854, §3o, do CPC, é o ônus do devedor a prova quanto à impenhorabilidade dos ativos penhorados. Ante o exposto, REJEITO a objeção de pré-executividade, bem como a impugnação à penhora. Aguarde-se o prazo recursal. Na hipótese de preclusão ou negado efeito suspensivo em eventual recurso, expeça-se alvará eletrônico para transferência do valor penhorado em favor do credor, intimando para fornecimento dos dados bancários, caso necessário. Com o comprovante da transferência, intime-se o credor para a indicação de providência útil à satisfação do débito, no prazo de 5 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a citação efetivada nos presentes autos é nula de pleno direito, razão pela qual malferiu a garantia de defesa da ora agravante”; b) “somente tivera a ciência da presente insurgência judicial após o bloqueio judicial efetivado na sua conta bancária (Id 180555696)”; c) “quando da entrega do mandado de citação proveniente dos presentes autos, a empresa agravante sequer funcionava naquela localidade, haja vista o encerramento das atividades da executada ocorrido em meados de MARÇO DE 2018”; d) “o representante da agravante mudou-se para a localidade de Porto Velho/RO, destino este no qual modernamente reside seus demais familiares”; e) “as conversas de WhatsApp ora colacionadas foram travadas entre o executado e a sua irmã, Sra. Agni Mello Alves da Silva, esta também residente na cidade de Porto Velho/RO (Doc. 09), o que faz prova acerca das alegações de que as atividades na capital federal de Brasília foram encerradas em março de 2018”; f) “embora o contrato de locação tenha sido formulado em nome de Ana Claudia Niendicker, esta ao tempo era convivente em união estável para com o agravante, tanto que possuem uma filha em comum”; g) “a empresa ao tempo da citação contava com apenas dois trabalhadores, o primeiro seria o próprio executado – na condição de sócio - e o segundo seria a sra. Ana Claudia Niendicker, ao tempo esposa do representante da empresa agravante”; h) “considerando que os únicos integrantes do quadro da empresa (Madian e Ana) mudaram-se para a Comarca de Porto Velho/RO em março de 2018, não há qualquer possibilidade de validação de ato citatório realizado em maio de 2018”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma para que se “reconheça a nulidade do referido ato citatório e interrompa, desde logo, o processo executório em andamento”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença de dívida oriunda de condenação judicial atinente à reparação por danos materiais e extrapatrimoniais, em decorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa ora agravante. O comando judicial originário (id 18643754) julgou parcialmente procedente o pedido do autor (ora agravado), cuja parte dispositiva foi redigida nos seguintes termos: (...) CONDENO a ré ao pagamento do preço de um aparelho novo da quantia de R$ 2.498,94 (dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), corrigida monetariamente, pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% da citação. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data da citação, por se tratar de relação contratual, e acrescido de juros de mora de 1% da citação. (...). Pois bem. Inquestionável que a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura (Código de Processo Civil, art. 248, § 1o). No entanto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que, na fase de conhecimento, a citação postal teria sido devidamente entregue no endereço do réu (SIA Trecho 7 Lote Único, 100, SCE CONJ D BOX 134 - FEIRA DOS IMPORTADOS, Zona Industrial, Guará, Brasília/DF - CEP: 71208-900), ora agravante, e recebida por terceiro adequadamente identificado (id 17238440). Importante assinalar que o endereço destinatário da citação (com aviso de recebimento) corresponde ao consignado no cadastro nacional da pessoa jurídica (comprovante de inscrição e situação cadastral - id 13689671), na ordem de serviço relativa ao reparo do aparelho celular (objeto da ação originária) e no recibo de pagamento do referido serviço (ids 13689679 e 13689684). Nesse quadro fático e processual, a despeito da alegação do agravante de que a empresa não mais funcionaria no local, à época da citação, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque os documentos colacionados (conversas via “WhatsApp” e comprovante da situação cadastral da empresa) não comprovam, de forma contundente, que o agravante teria se mudado para Porto Velho/RO, nem que a empresa não funcionava mais no local. Registra-se que eventual alteração de residência do represente legal da empresa, por si só, não evidencia modificação do endereço jurídico da empresa, ainda que se trate de microempresa. Além disso, a data da situação cadastral da empresa como “inapta” seria de 10 de fevereiro de 2021 (id 57774539 dos presentes autos). Não fosse isso o suficiente, no aviso de recebimento (ato citatório), não teria sido aposta qualquer informação pelos Correios de que o destinatário da correspondência estaria ausente ou de que não poderia ser encontrado naquele local. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a pretensa medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício transrescisório do ato citatório. Assim, por terem sido cumpridos os objetivos dispostos em lei, não há de se falar, por ora, em aparente reconhecimento de nulidade do ato citatório e do consequente retorno do processo ao cômputo do prazo para defesa. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, respectivamente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TAXAS CONDOMINIAIS. INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA REGISTRADO. TEMA 886 DO STJ. REQUISITOS. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Prejudicado o recurso quanto ao pleito de gratuidade de Justiça. 2 - "O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame" (AgInt no REsp 1705939/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/04/2019) 3 - Desde que não tenha sido debatida em decisão anterior (desafiada ou não por recurso), sobre a qual se operou a preclusão, a matéria de ordem pública é arguível e cognoscível em qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser suscitada em sede de impugnação à penhora. Entretanto, a análise da arguição não pode exigir dilação probatória, haja vista que esta somente se faz possível nos Embargos à Execução, impondose, pois, a demonstração de plano da ilegitimidade passiva apontada. 4 - No caso concreto, verifica-se que, embora tenha sido negligenciado o prazo para a interposição de Embargos à Execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, não há decisão anterior acerca da ilegitimidade passiva ad causam da ora Agravante, razão pela qual, tratando-se de matéria de ordem pública, não pode ser considerada preclusa, cabendo seu exame na impugnação à penhora ofertada pela Executada/Agravante, desde que prescinda de dilação probatória. 5 - Sobre a legitimidade do promitente comprador em relação aos débitos condominiais nos compromissos de compra e venda de imóvel, cumpre ressaltar o entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento do REsp 1.345.331/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 886), no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais é definida pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do condomínio acerca da transação. 6 - A despeito de o imóvel estar disponível desde 22/04/2015, a Executada somente foi imitida na posse do bem em 10/05/2016, mais de um ano após a decisão assemblear em que se deliberou a entrega das unidades imobiliárias, argumentando que houve atraso na entrega do bem, imputável à Cooperativa. Entretanto, tal alegação exige demonstração via dilação probatória, tratando-se, portanto, de matéria não discutível em sede de impugnação à penhora, mas em Embargos à Execução, cujo prazo, todavia, a Agravante/Executada deixou transcorrer in albis. 7 - Vencido, pois, o prazo para ajuizamento de embargos à execução, meio ordinário de defesa da parte Executada, a impugnação à penhora não constitui meio adequado à arguição de ilegitimidade ativa ad causam que exige dilação probatória, afigurando-se, por esse motivo, escorreito o não conhecimento da impugnação à penhora. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1342771, 07046643220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do réu, mesmo que recebida por terceiros. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. A ausência de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e a exigibilidade do crédito, inviabiliza a cobrança da dívida reclamada. (Acórdão 1362606, 07252147920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator